Tribunal: TJDFT
Processo: 0732822-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732822-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SAMUEL KALEB ALVES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA ALVES RIBEIRO MARQUES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO SAMUEL KALEB ALVES CARVALHO, representado por sua genitora, impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na omissão em lhe fornecer vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou em enfermaria neurológica no Hospital da Criança de Brasília (HCB). Narra que o impetrante, menor com 11 anos de idade, foi internado em 27/9/22 no Hospital Regional de Taguatinga, “com quadro de ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ARTERIAL ISQUÊMICO (AVC I), sendo seu segundo episódio, já que necessitou de uma internação pelo mesmo caso em agosto de 2022, quando esteve internado com quadro neurológico semelhante” (id. 39845985, pág. 3). Assevera que “no hospital em que o impetrante se encontra internado atualmente não há exames necessários para o adequado manejo e tratamento do quadro apresentado, nem mesmo há profissionais neuropediatras diariamente para acompanhamento do caso de déficit neurológico que acomete ao impetrante” (id. 39845985, pág. 3). Que foi solicitada a transferência do impetrante para o Hospital da Criança de Brasília, em enfermaria ou UTI, que não foi atendida por ausência de vaga. Discorre sobre os dispositivos legais e constitucionais que dispõem sobre o dever do Estado de garantir o direito à saúde. Pede a concessão da gratuidade de justiça e de liminar (id. 39845985, pág. 10): “[...] determinando à autoridade coatora que disponibilize um Leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou em enfermaria neurológica no Hospital da Criança de Brasília (HCB) para acomodação do impetrante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo, bem como a notificação da secretária de saúde por oficial, ofício, e-mail ou telefone, para cumprimento em 24 horas do quanto requerido, sob pena de internação em Clínica/Hospital particular possuidor de leito similar às expensas do Distrito Federal até o julgamento definitivo do presente mandamus;” Custas não recolhidas em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. Conforme atesta o relatório médico elaborado na presente data (id. 39845990, pág. 1): “O paciente Samuel Kaleb Alves Carvalho (SES 000674833 / 898002840436738), idade 11 anos (DN: 22/06/11), mãe Cintia Alves Ribeiro, foi internado em pronto socorro de HRT em 27/09/2022 com quadro de ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ARTERIAL ISQUEMICO (AVCI) sendo o seu segundo episódio (internação em Agosto/22, com quadro neurológico semelhante. Nesse nosocômio não há exames necessários para o adequado manejo e tratamento de descrito caso, nem neuropediatra diariamente para acompanhamento adequado de déficit neurológico vigente. Há riso iminente de novo evento isquêmico com risco de morte e/ou danos neurológicos irreversíveis. Necessita com urgência de transferência já solicitada por meios adequados (SISREG III) para internação em Hosputal da Criança de Brasilia (HCB) em enfermaria, porém até o momento sem resposta. [...]” Além do relatório médico supracitado, verifica-se que a vaga em UTI também foi solicitada pelo hospital onde o menor está internado (id. 39845991, pág. 1), demonstrando seu grave e delicado quadro de saúde, com necessidade urgente de internação em leito com atendimento neurológico adequado. Desse modo, premente a necessidade de internação do impetrante, nos termos acima, não pode aguardar triagem da Central de Regulação de Internação Hospitalar, para obter vaga na rede pública de saúde. A garantia de vaga para internação em leito com suporte necessário ao tratamento de saúde do paciente acometido de grave quadro clínico, quando há indisponibilidade de leitos na rede hospitalar pública, é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90. Nesses termos, há relevância na fundamentação do impetrante, assim como está configurado o perigo de ineficácia da medida, caso não seja concedida liminarmente. Isso posto, concedo a liminar para determinar à autoridade coatora que proceda à internação imediata do impetrante, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou em enfermaria neurológica, no Hospital da Criança de Brasília (HCB) ou qualquer hospital particular contratado/conveniado que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico (id. 39845990), arcando com os custos de todo o tratamento. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se a autoridade coatora para cumprir a liminar e para os fins do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora